Tribunal: TJES
Processo: 5015184-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015184-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO JOSE MACHADO SASSO

AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO COIMBRA DE REZENDE FILHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE ALUGUÉIS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO IGPM, IPCA E TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença da ação indenizatória, determinou a atualização dos valores dos aluguéis mediante incidência de juros legais a partir da citação, correção monetária desde o ajuizamento da demanda, utilizando o IGPM como índice adequado para a atualização do locativo imobiliário, com aplicação anual. O agravante sustenta que a adoção do IGPM ultrapassa os limites da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação do juízo da execução para aplicação do IGPM como índice de atualização dos aluguéis fere a coisa julgada ou se, diante da omissão do título executivo judicial quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, cabe ao juízo da execução fixar os critérios adequados para recomposição da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada impede a rediscussão de matérias decididas no título executivo judicial. No entanto, quando o título exequendo não estabelece expressamente os índices de correção monetária e juros de mora, cabe ao juízo da execução definir os critérios apropriados para preservar o valor do crédito, sem que isso configure violação à coisa julgada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso concreto, o título executivo judicial não especificou os índices de correção dos valores dos aluguéis, o que transfere ao juízo da execução a responsabilidade de fixar os parâmetros adequados, considerando os princípios da atualização monetária e da recomposição do poder aquisitivo.

5. A adoção do IGPM como índice de correção anual dos aluguéis encontra respaldo no entendimento jurisprudencial, sendo amplamente utilizado no mercado imobiliário para reajustes locatícios, garantindo a atualização dos valores sem prejuízo às partes.

6. Após o cálculo do montante devido referente ao período de 02/12/2011 a 26/04/2021, deve a quantia ser atualizada pelo IPCA da data do ajuizamento da ação até a citação, momento em que se inicia a incidência da Taxa Selic, a qual engloba atualização monetária e juros moratórios, conforme orientação do STJ nos Temas 99 e 112.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, diante da omissão do título executivo judicial, a definição dos critérios de correção monetária e juros pelo juízo da execução não configura ofensa à coisa julgada, sendo legítima a adoção da Taxa Selic a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de especificação, no título executivo judicial, dos índices de correção monetária e juros de mora autoriza o juízo da execução a definir os critérios adequados, sem violação à coisa julgada.

2. O IGPM pode ser adotado como índice de atualização anual dos aluguéis em razão de sua utilização consolidada no mercado imobiliário.

3. Na ausência de expressa determinação no título judicial, os valores devidos devem ser corrigidos pelo IPCA da data do ajuizamento da ação até a citação, e, a partir da citação, exclusivamente pela Taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 505 e 507; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.257.500/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.05.2023; STJ, AR nº 6.870/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.03.2022; STJ, REsp nº 928.133/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.06.2017; TJSP, AC nº 1075919-06.2022.8.26.0002, Rel. Des. Miguel Brandi, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024; TJMG, AC nº 1.0000.21.235556-4/002, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, j. 24.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Paulo José Machado Sasso
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, na
fase de cumprimento de sentença da ação
indenizatória
(nº 0019360-98.2014.8.08.0011) proposta por
Espólio de Luiz Augusto Coimbra de Rezende e outro
, determinou que “
sobre os valores aluguéis, estes deverão ser devidamente acrescidos de juros legais a partir da data da citação, e correção monetária desde a data do ajuizamento da demanda. O IGPM é o índice adequado para atualização do locativo imobiliário, com aplicação anual
”.

Em suas razões recursais (id 10041808), o agravante sustenta, em síntese, que a atualização pelo IGPM ultrapassa o limites da coisa julgada.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a análise do mérito recursal.

Para melhor compreensão da lide, necessário se faz um escorço dos fatos a ela subjacentes.

Cuida-se, na origem, de liquidação de sentença, que possui como objeto título executivo judicial proferido nos autos de ação de cobrança nº 0019360-98.2014.8.08.0011, em razão da utilização exclusiva de imóvel comum.

Apresentados os cálculos dos valores entendidos como devidos pela parte exequente, foi oferecida impugnação pela parte executada quanto a utilização do IGPM para atualização anual dos valores dos aluguéis, que foi desacolhida pelo magistrado a quo (id 46183246).

Em face dessa decisão a parte agravante se insurge, alegando, em síntese, que a atualização pelo IGPM ultrapassa o limites da coisa julgada, visto que o título judicial não estabeleceu índice a ser utilizado, e que não se poderia presumir a utilização do IGPM.

Pois bem. Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

De fato, é imperioso que seja obstada a discussão e novo pronunciamento judicial sobre questão já preclusa nos autos, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil
1
. A preclusão é um instituto processual que privilegia a segurança jurídica nas relações processuais, uma vez que delimita um espaço de tempo no processo propício à prática de determinados atos.

Ocorre que, na hipótese, o acórdão que serve de título executivo para o cumprimento de sentença
deix
ou
de estabelecer
os termos inicia
i
s da correção monetária, do
s
juros legais

e
os índices
a serem
utilizados, de forma que tal questão não está acobertada pelo manto da coisa julgada
, transferindo para o juízo da execução o encargo desta tarefa.

Em outras palavras, somente haveria violação à coisa julgada caso o juízo da execução procedesse à alteração dos índices de correção monetária e de juros de mora estabelecidos expressamente no título executivo judicial.

Como, na hipótese, o título executivo judicial não mencionou expressamente quais os índices de atualização da dívida de natureza civil contratual, não houve coisa julgada em relação a esta matéria, competindo ao Poder Judiciário, na fase de cumprimento de sentença, buscar estabelecer aqueles que melhor reflitam a recomposição do poder aquisitivo original da moeda, corroído pelos efeitos da inflação, e recompensar o credor pelo atraso do devedor no pagamento.

No caso em questão, a perícia foi realizada no ano de 2014, com a apuração do aluguel baseada nos valores praticados naquele ano. Considerando que o marco final da indenização é a data do acordo celebrado na ação de divisão, em 26/04/2021, o valor do aluguel deve ser reajustado anualmente pelo IGPM, haja vista ser o índice oficialmente utilizado no mercado imobiliário.

Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO, CUMULADA COM PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL E COBRANÇA DE ALUGUEIS – Procedência – Insurgência dos réus – Parcial cabimento –
Correção do valor do aluguel que deverá ser efetuada pela variação do IGPM, que é o índice utilizado no mercado imobiliário para correção de valores locativos
– Impossibilidade de desconto do valor alegado para construção dos salões, por se tratar de inovação recursal e por inexistir qualquer prova neste sentido por parte dos réus – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1075919-06.2022.8.26.0002; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2024; Data de Registro: 31/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS - AUSÊNCIA DE CONEXÃO - REMESSA PARA JUÍZO PREVENTO - PRECLUSÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - CERCEIO AO DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PANDEMIA - TEORIA DA IMPREVISÃO - VALOR DA LOCAÇÃO - REAJUSTE - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - REDUÇÃO DO VALOR DA LOCAÇÃO, ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO (IGP-M PARA IPCA) E AFASTAMENTO DA MULTA MORATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS EM FASE PROCESSUAL FUTURA (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) - IMPERTINÊNCIA. Mera alegação de ausência de conexão entre ações sem haver arguição de incompetência no momento oportuno culmina na preclusão da pretensão de remessa dos autos para o juízo ao qual o feito foi inicialmente distribuído por sorteio, sobretudo considerando que inexiste nulidade sem prova de prejuízo. O julgamento contrário à pretensão da parte não caracteriza prejuízo a fundamentar a nulidade da sentença. A parte não detém o direito amplo e irrestrito de produzir qualquer espécie de prova, pois o direito à demonstração de algo está ligado à utilidade, pena de o processo perder-se frente às medidas protelatórias. O reconhecimento de estado de calamidade em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus, embora possa caracterizar evento imprevisível, capaz de impactar nas contratações, não fundamenta interferência do Poder Judiciário em contrato de locação, sobretudo quando não se constata vantagem para o locador em detrimento do locatário e onerosidade excessiva decorrentes do reajuste do valor da locação.
Afigura-se adequado o uso do IGP-M (FGV) para o reajuste anual do valor da locação a fim de se evitar o enriquecimento indevido de qualquer das partes, haja vista ser oficialmente utilizado no mercado imobiliário.
A multa moratória caracteriza sanção ao locatário pelo atraso no pagamento da prestação mensal da locação e encar gos. O contexto de pandemia de per si não justifica a alteração do parâmetro de correção da locação, tampouco fundamenta o afastamento da multa moratória estabelecida em patamar razoável (10% sobre o valor da locação), especialmente quando a inadimplência é incontroversa. Mostra-se impertinente a pretensão de reforma da sentença para determinar a avaliação de bens em fase processual futura quando ausente indeferimento da pretensão. Preliminares rejeitadas e recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.235556-4/002, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2022, publicação da súmula em 25/08/2022)

Após o cálculo do montante devido referente aos alugueis inadimplidos no período de 02/12/2011 a 26/04/2021, deve a quantia ser atualizada pelo IPCA da data do ajuizamento da ação até a data da citação, devendo após a citação ser corrigido unicamente pela Taxa Selic, composta pela atualização monetária e juros.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado nesse sentido, inclusive para definir a aventada Taxa Selic como índice atualizador da dívida civil diante da omissão do título executivo judicial, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No caso em exame, verifica-se das premissas fáticas assentadas pelas instâncias originárias que, na decisão objeto de cumprimento de sentença, não constam fixados expressamente consectários legais diversos da SELIC, sendo estipulados genericamente a incidência de juros legais mensais de mora a contar da citação.
1.1 Nos termos do art. 406 do Código Civil: “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.
1.2 Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 1.3 Não há falar em ofensa à coisa julgada quando o título judicial não consigna expressamente os índices de correção monetária e de juros de mora.
2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.257.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023, STJ).

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO, OFENSA À COISA JULGADA E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ARTS. 966, IV, V E VIII, DO CPC. AÇÃO ORIGINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO PROCEDENTE. 1. (...). 7. No tocante à alegada violação à coisa julgada, consoante a Jurisprudência desta Corte, é inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
8. A pretensão recursal não encontraria amparo na jurisprudência desta Corte, no sentido de que, “se o título judicial não estabelecer claramente os critérios de cálculo, permitindo interpretação de seus termos, além de não especificar os índices de correção a serem utilizados, a definição desses parâmetros na fase de execução não fere a coisa julgada” (REsp 928.133/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).
9. (...). (AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022, STJ).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento
, para manter incólume a decisão que determinou que o valor do aluguel apurado no laudo pericial realizado no ano de 2014 seja corrigido anualmente pelo IGPM.
De ofício
, determino que após o cálculo do montante principal, sobre ele incida atualização monetária pelo IPCA, a partir da data do ajuizamento da ação até a citação e, após, seja corrigido unicamente pela Taxa Selic, composta pela atualização monetária e juros.

É
como voto.

1
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...).

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.